Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-47.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001184-47.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIALEI COSMO PEREIRA - CPF: 011.860.701-45 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LAURINE PEREIRA CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES CONVINCENTES. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da inverossimilhança da versão fática isolada trazida pelo acusado aos autos, em cotejo com a coesão e credibilidade das palavras da vítima, em ambas as fases da persecução criminal, corroboradas pelo informante (atual convivente) na fase judicial, não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação, estando a ameaça devidamente comprovada nos autos.

Soma-se a isso, a notícia que a vítima se mudou do Estado de Goiás para Mato Grosso, no intuito de “fugir” do apelante, antes dos fatos narrados na exordial. Com efeito, o crime de ameaça pode se configurar pelo comportamento verbal e/ou gestual do acusado que se mostre hábil a incutir relevante temor na vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Dialei Cosmo Pereira
foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.,
à pena de
2 meses e 10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, poque cometeu o delito de
Ameaça
(art. 147 do CP) no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 5, inc. II da Lei nº 11.340/2006) (ID
96523645).

Inconformado e invocando a incidência do brocardo
in dubio pro reo
, requereu a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória
(ID
96523653
).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
96523659
).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
102174474
),
conforme respectivo sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021